Tribunal: TCU
Processo: 004.116/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1101/2023-TCU-Segunda Câmara Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Claudivania Sobral Damasceno. Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão judicial proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista 0000855-27.2017.5.19.0002, que tramitou na 2a Vara do Trabalho de Maceió e cuja sentença condenou a reclamada "na obrigação de fazer consistente em efetivar os procedimentos de contratação da Sra. Claudivania Sobral Damasceno, no prazo de 10 (dez) dias contados da ciência da decisão e independentemente do trânsito em julgado"; Considerando que a interessada ingressou na justiça trabalhista em 28/6/2017, quase três anos após o prazo final da validade do certame a que se submeteu (14/6/2014), tendo sido admitida em 6/4/2018; Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da RT 0000855-27.2017.5.19.0002 ainda não transitou em julgado; Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Claudivania Sobral Damasceno (XXX.250.564-XX), negando o respectivo registro; b) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 004.116/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Claudivania Sobral Damasceno (XXX.250.564-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Reclamatória Trabalhista 0000855-27.2017.5.19.0002, em trâmite na 2a Vara do Trabalho de Maceió, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que determinou a contratação da Sra. Claudivania Sobral Damasceno; 1.7.2. dê ciência desta deliberação à interessada.